Tribunal: TJES
Processo: 0006481-40.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESERÇÃO RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA.

Do recurso de BRADESCO S/A
: 1. Não deve ser conhecido o presente recurso em razão de não haver sido efetuado e comprovado o preparo recursal no prazo assinalado, em verdadeira afronta ao disposto no art. 1.007 do CPC/15. Recurso não conhecido.

Do recurso de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
: 2. há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal rejeitada.

3. O precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

4. O apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado os contratos supostamente assinados, mas sem nenhum outro elemento que vincule as avenças à apelada, notadamente por se tratar de contrato com aposição da impressão digital.

5. Não há respaldo para a redução do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido a título de danos morais, que se mostrou razoável e proporcional ao caso concreto.

6. Os descontos realizados pela instituição financeira apelante no benefício previdenciário da apelada, ora autora, estão devidamente comprovados nos autos por meio dos extratos de benefício que constam nas fls. 30/46, sendo imperiosa a restituição pleiteada.

7. Eventuais incongruências no recurso não podem ser identificadas como causas ensejadoras de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo. Argumento afastado.

Do recurso de LUCIA MARIA PASOLINI
: 8. Considerando que não houve maiores repercussões no nome da apelante, deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais.

9. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, não conhecer do recurso de BANCO BRADESCO S/A, bem como
conhecer e negar provimento
aos recursos de apelação de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e LUCIA MARIA PASOLINI, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006481-40.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA MARIA PASOLINI e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESERÇÃO RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA.

Do recurso de BRADESCO S/A
: 1. Não deve ser conhecido o presente recurso em razão de não haver sido efetuado e comprovado o preparo recursal no prazo assinalado, em verdadeira afronta ao disposto no art. 1.007 do CPC/15. Recurso não conhecido.

Do recurso de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
: 2. há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal rejeitada.

3. O precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

4. O apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado os contratos supostamente assinados, mas sem nenhum outro elemento que vincule as avenças à apelada, notadamente por se tratar de contrato com aposição da impressão digital.

5. Não há respaldo para a redução do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido a título de danos morais, que se mostrou razoável e proporcional ao caso concreto.

6. Os descontos realizados pela instituição financeira apelante no benefício previdenciário da apelada, ora autora, estão devidamente comprovados nos autos por meio dos extratos de benefício que constam nas fls. 30/46, sendo imperiosa a restituição pleiteada.

7. Eventuais incongruências no recurso não podem ser identificadas como causas ensejadoras de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo. Argumento afastado.

Do recurso de LUCIA MARIA PASOLINI
: 8. Considerando que não houve maiores repercussões no nome da apelante, deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais.

9. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, não conhecer do recurso de BANCO BRADESCO S/A, bem como
conhecer e negar provimento
aos recursos de apelação de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e LUCIA MARIA PASOLINI, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de BANCO BRADESCO S/A, bem como conhecer e negar provimento aos recursos de apelação de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e LUCIA MARIA PASOLINI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006481-40.2020.8.08.0014

APELANTES/APELADOS:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S/A

APELADA/APELANTE:
LUCIA MARIA PASOLINI

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A
e
LUCIA MARIA PASOLINI
contra sentença (id. 7979325) que julgou procedente o pleito autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória” ajuizada por
LUCIA MARIA PASOLINI
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Considerando a interposição de três recursos, passo ao exame em separado de cada um deles para melhor organização das matérias.

DO RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A

(
DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO
)

Nos termos do relatório, foi determinada a intimação do apelante para efetuar o recolhimento do preparo (id. 8003216).

O recorrente, por sua vez, afirmou no id. 8321115 que o comprovante de recolhimento está acostado ao id. 7979331, contudo, trata-se de documento relativo ao preparo de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Corroborando com o exposto, em consulta ao sistema de arrecadação do Poder Judiciário estadual, inexiste pagamento do apelante referente ao presente recurso.

Como se sabe, a demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o qual deve ser realizado e comprovado de maneira integral no ato de sua interposição.

E, sendo causa objetiva de admissibilidade, prescinde de qualquer indagação para que seja reconhecida a sua omissão.

Sob tal enfoque, não deve ser conhecido o presente recurso em razão de não haver sido efetuado e comprovado o preparo recursal no prazo assinalado, em verdadeira afronta ao disposto no art. 1.007 do CPC/15.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em razão da deserção.

É como voto.

DO RECURSO DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

(
PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL
)

Em contrarrazões recursais (id. 7979395), a apelada sustenta que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, em afronta à dialeticidade recursal.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

(
MÉRITO
)

Em suas razões recursais (id. 7979330), alega o apelante, em síntese, que não foi comprovada a ofensa a direito personalíssimo que justifique a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco os supostos danos materiais que a parte recorrida alega ter sofrido.

Argumenta que a contratação do empréstimo consignado – objeto do litígio – foi devidamente comprovada nos contratos acostados aos autos.

Subsidiariamente, defende que deve ser minorado o quantum arbitrado a título de danos morais.

A apelada, em contrarrazões (id. 7979395), argumenta que a sentença deve ser mantida nos pontos impugnados.

Pois bem.

A autora ingressou com a demanda discutindo a validade da existência de relação jurídica entre as partes, em face dos contratos de empréstimo consignado de nº 015023879 e 015343490.

Após constatar que não restou comprovada pela instituição financeira a existência da contratação do serviço, a sentença objurgada acolheu os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

[...]

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral para
i)

DECLARAR
a inexistência do débito relativo aos contratos de nº
015023879 e 015343490
, os quais deverão ser excluídos do benefício previdenciário da requerente;
ii)

CONDENAR
a parte ré
ii)
à restituição dos valores indevidamente descontados da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro, ambos com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, a serem atualizados, exclusivamente, pela SELIC
; bem como,
iii)

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente, na monta de
R$3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC.
[...]

Entendo que não assiste razão ao apelante.

Quanto à existência de relação jurídica entre as partes, não há dúvidas de que não restou comprovada nos autos, como já reconhecido e decidido pelo juízo
a quo
na r. sentença:

[...] foi determinada, à
fl. 180
, a expedição de ofício ao Banco Santander para que a instituição informasse acerca da existência de conta de titularidade da requerente e, em caso positivo, forneça extrato do período compreendido entre 01/05/2018 a 31/05/2018.

Ainda, em atendimento ao despacho
de
id
30987212
, a autora juntou protocolo de solicitação junto ao Banco Santander requerendo as informações acima descritas, conforme
id
31472342
.

Em resposta ao ofício retro, o Banco Santander informou que “
após pesquisas em nosso sistema, identificamos que o (a) Sr. (a). LUCIA MARIA PASOLINI – CPF:115.613.997-01, não possui qualquer relação, junto a esta Instituição
”.

Vê-se, assim, ao sopesar o conjunto fático probatório dos autos, que a parte promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil; motivo pelo qual entendo
de rigor a anulação dos contratos de
empréstimo de nº 015023879 e 015343490,
e consequente restituição dos valores descontados indevidamente da autora
. [...]

Ademais, importante ressaltar que o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que

cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado os contratos supostamente assinados, mas sem nenhum outro elemento que vincule as avenças à apelada, notadamente por se tratar de contrato com aposição da impressão digital.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Acerca da configuração dos danos morais, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizados diversos descontos no benefício previdenciário da autora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente.

Nesses termos, o Enunciado Sumular n. 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça prevê que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No que tange ao
quantum
devido, entendo que o valor arbitrado na sentença observou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A APELADA: ENI MARIA DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
4- Indenização por danos morais fixada no valor de R$3.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001089-95.2021.8.08.0047; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 21/11/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMOS – FRAUDE BANCÁRIA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO BANCO APELANTE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, bem como às peculiaridades do caso concreto em que a apelada não teve nenhum prejuízo econômico.
9. Na hipótese dos autos, a condenação a título de danos morais deriva de uma relação contratual derivada de fraude bancária, de modo que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação pela taxa Selic. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 06/07/2023)

Assim, não há respaldo para a redução do
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido a título de danos morais, que se mostrou razoável e proporcional ao caso concreto.

Alega o apelante, ainda, que não restaram comprovados os supostos danos materiais sofridos pela parte autora.

No entanto, os descontos realizados pela instituição financeira apelante no benefício previdenciário da apelada, ora autora, estão devidamente comprovados nos autos por meio dos extratos de benefício que constam nas fls. 30/46.

Uma vez constatado que a requerente não contratou empréstimo consignado, todos os referidos descontos devem ser a ela restituídos, conforme determinado na r. sentença proferida pelo MM. Juiz singular.

Sendo assim, não prospera a alegação do apelante acerca da inexistência de comprovação dos danos materiais.

Por fim, no tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pela apelada em contrarrazões, é certo que somente restará evidente caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado.

Com a devida vênia, eventuais incongruências no recurso não podem ser identificadas como causas ensejadoras de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo.

O caso dos autos, pois, configura-se como o exercício do direito de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, amplamente aceitos pela processualística.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), pois a sentença arbitrou no máximo legal.

É como voto.

DO RECURSO DE LUCIA MARIA PASOLINI

Conforme relatado, a apelante requer a majoração do quantum indenizatório da condenação por danos morais, alegando que o valor arbitrado mostra-se incompatível com todo o sofrimento, transtorno e dissabor sofrido com toda a situação.

Além disso, argumenta que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimentos com condenações bem mais elevadas do que aquela determinada pelo r. juízo
a quo
, que fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No entanto, como já exposto, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
observou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e, em atendimento ao critério bifásico estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor está em consonância com o grau de reprovabilidade do caso, a situação econômica das partes e a simplicidade da matéria discutida.

No caso em análise, considerando que não houve maiores repercussões no nome da apelante, mostra-se razoável e proporcional a quantia arbitrada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios na hipótese em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.